Tribunal: TJMT
Processo: 1012758-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012758-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (AGRAVADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO A 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, nos autos de ação de cumprimento c/c obrigação de fazer, revisão contratual e indenização, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre proventos da autora a 30%, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados, bem como fixou multa diária de R$ 5.000,00 em caso de
descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que limita os descontos em
conta-corrente
sobre proventos de natureza alimentar; (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada
mostra-se
adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da comprovação de retenção integral de proventos de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravada.

O perigo de dano se evidencia na privação de recursos indispensáveis à sobrevivência, afetando necessidades básicas como alimentação, moradia e saúde.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1085 admite descontos em
conta-corrente
, mas não autoriza retenção integral de rendimentos que inviabilize o mínimo existencial, devendo ser relativizada no caso concreto.

A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana limita a autonomia contratual, impondo a harmonização entre o direito de crédito e a subsistência do devedor.

A limitação dos descontos a 30% dos proventos configura medida proporcional e equilibrada, apta a resguardar os interesses de ambas as partes.

A reversibilidade da tutela está presente, pois eventual improcedência do pedido permite a retomada dos descontos integrais pelo banco.

A multa cominatória fixada em R$5.000,00 revela-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 200,00 diários, em consonância com os parâmetros do órgão julgador e para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A limitação de descontos em
conta-corrente
a 30% dos proventos é admissível quando a retenção integral compromete o mínimo existencial do devedor.

A tese do Tema 1085 do STJ não autoriza descontos que inviabilizem a subsistência do consumidor.

A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional e adequado, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000; TJ-DF, Apelação no 0709587-21.2023.8.07.0004.

R E L A T Ó R I O

AI
1012758-06.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA x

ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cumprimento e Obrigação de Fazer c/c Revisão de Contratos de Empréstimos Consignados e Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo no 1041959-71.2025.8.11.0002), ajuizada por ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a liberação de 70% dos proventos da autora que foram bloqueados, depositados em conta e discriminados na inicial, bem como a abstenção de retenção de proventos salariais em valor que ultrapasse o montante de 30% (trinta por cento), s
ob pena de multa no valor de R$5.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, argumentando que o desconto em conta corrente nã
o se trata de penhora de vencimentos ou prática abusiva, mas sim de cláusula contratual que autoriza o débito para quitação de parcelas de empréstimo.

Invoca o cancelamento da Súmula 603 do STJ e o entendimento firmado no Tema 1085 do STJ, que reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários co
muns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários.

Alega, ainda, que a multa fixada é excessiva e desproporcional, pugnando pela sua
re
vogação ou redução.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 356813897)
.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 356698374 e 358566872), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminen
tes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que
deferiu a tutela de urgência para limitar
os descontos em conta corrente a 30% dos proventos da agravada, determinando a liberação de 70% dos valores bloqueados.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS
DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam que a retenção recaiu integralmente sobre valores de natureza alimentar (proventos de aposentadoria), impedindo a subsistência da agravada.

O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da retenção integral dos proventos compromete a sobrevivência da agravada, privando-a de recursos necessários para
alimentação, moradia, saúde e demais necessidades básicas.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese no Tema 1085 no sentido de que "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
", o caso em análise apresenta p
articularidade relevante que o distingue do precedente.

Como bem salientado na decisão recorrida, a retenção recaiu integralmente sobre valores de natureza alimentar, impedindo a subsistência da parte autora e de sua família. Não se trata, portanto, de mera limitação de descontos em conta corrente, mas de preservação do
mínimo existencial.

O cancelamento da Súmula 603 do STJ, invocado pelo agravante, não significa autorização para retenção integral de proventos que comprometa a subsistência do devedor
.

Nesse contexto,
entendo que
a limitação dos descontos a 30% dos proventos da agravada
, neste momento
processual
,
representa solução equilibrada que harmoniza o direito de crédito da instituição financeira com a proteção ao mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. TEMA 1.085 STJ. RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO GLOBAL DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A INTEGRALIDADE SALARIAL. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1.
O STJ, ao julgar o Tema no 1 .085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente não podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 2.1. Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimônio mínimo como desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade.
3. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Considero devida a condenação da instituição financeira em danos morais, uma vez que reteve, nos meses de maio e junho de 2023, efetuou descontos em patamar que superior à integralidade de sua verba salarial do consumidor. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJ-DF 07095872120238070004 1899242, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2a
Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

Importante destacar a plena reversibilidade da medida concedida, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o § 3o do art. 300 do CPC.

Caso ao final do processo se conclua pela improcedência do pedido, o banco poderá retomar os descontos integrais, sem prejuízo à cobrança dos valores não retidos durante a vigência da tutela. Não há, portanto, risco de dano irreversível ao agravante.

Por outro lado, a não concessão da tutela poderia acarretar dano irreversível à agravada, privando-a de recursos indispensáveis à sua subsistência durante o trâmite processual.

Por fim, em relação à multa cominatória fixada em R$5.000,00 por dia de descumprimento, entendo que comporta redução para adequá-la aos precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado. Embora o valor estabelecido tenha como objetivo garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, a fixação em R$200,00 (duzentos reais) diários mostra-se mais consentânea com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos análogos, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar potencial enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurs
o apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), preservando os demais
termos da decisão agravada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026